Tribunal: TJSP
Processo: 1001903-24.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM VIA PÚBLICA. Decisão que julgou improcedente o pedido. Irresignação. Impossibilidade. Prova insuficiente das circunstâncias e da causa do infortúnio – As calçadas, vias públicas e calçamentos de parques, praças e espaços públicos das cidades não são planas e perfeitas, existindo nelas pequenos degraus, imperfeições e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM VIA PÚBLICA. Decisão que julgou improcedente o pedido. Irresignação. Impossibilidade. Prova insuficiente das circunstâncias e da causa do infortúnio – As calçadas, vias públicas e calçamentos de parques, praças e espaços públicos das cidades não são planas e perfeitas, existindo nelas pequenos degraus, imperfeições e desníveis aceitáveis, como no caso dos autos, que não traduzem hipótese de má-conservação, e demandam mínima atenção dos pedestres ao transitarem – Ausência de comprovação de nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o evento danoso. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001903-24.2016.8.26.0477 Voto no 23089
ao/tcn
Registro: 2020.0001003098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001903-24.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
LUCIANA DANTAS DE CARVALHO BERNARDO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA
GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001903-24.2016.8.26.0477 Voto no 23089
ao/tcn
APELAÇÃO CÍVEL No 1001903-24.2016.8.26.0477
Comarca: PRAIA GRANDE
Apelante: LUCIANA DANTAS DE CARVALHO BERNARDO
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
PRAIA GRANDE
Juiz (a) sentenciante: ALEXANDRE DAS NEVES
Voto no 23089
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM VIA
PÚBLICA. Decisão que julgou improcedente o pedido.
Irresignação. Impossibilidade. Prova insuficiente das
circunstâncias e da causa do infortúnio
As
calçadas, vias públicas e calçamentos de parques,
praças e espaços públicos das cidades não são
planas e perfeitas, existindo nelas pequenos
degraus, imperfeições e desníveis aceitáveis,
como no caso dos autos, que não traduzem
hipótese de má-conservação, e demandam mínima
atenção dos pedestres ao transitarem Ausência
de comprovação de nexo de causalidade entre a
alegada omissão estatal e o evento danoso.
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização ajuizada
por Luciana Dantas de Carvalho Bernardo em face da Prefeitura
Municipal da Estância Balneária de Praia Grande, objetivando o
recebimento de indenização por danos materiais no montante de
R$ 478,51 e danos morais no montante de R$ 17.500,00, em
decorrência de queda em via pública. Sustenta, em síntese, que
no dia 18 de agosto de 2015 foi buscar seu filho na escola e,
com este já em seu colo, ao tentar atravessar a rua, pisou em
um buraco e machucou seu pé esquerdo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001903-24.2016.8.26.0477 Voto no 23089
ao/tcn
A r. sentença de fls. 130/132 julgou
improcedente o pedido. Em razão da sucumbência, condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observando-se, contudo, os benefícios da
Justiça Gratuita.
Sobreveio recurso de apelação da autora
(fls. 135/137) pugnando pela reforma do julgado, aduzindo que
restou amplamente comprovado nos autos que o local onde a
apelante se acidentou estava em obras pela Municipalidade sem
que tivesse qualquer cuidado da apelada quanto a segurança do
local para passagem de transeuntes.
Recurso respondido. (fls. 141/143)
Vieram os autos conclusos a este Relator.
É o relatório.
Fundamento e voto.
A responsabilidade civil do Estado e,
consequente procedência da ação de indenização, já recebeu
diversos tratamentos ao longo da evolução da sociedade: teoria
da irresponsabilidade, que excluía a responsabilidade do
Estado, ao fundamento da supremacia de sua soberania (sob o
princípio de que “o rei não erra”), passando para a teoria da
responsabilidade com culpa, fundada em critérios do direito civil,
e, finalmente, as teorias publicistas, das quais decorreram a
teoria da culpa administrativa, do risco administrativo e do risco
integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001903-24.2016.8.26.0477 Voto no 23089
ao/tcn
A Constituição Federal de 1988 acolheu a
responsabilidade objetiva do Estado, consoante se infere do
artigo 37, § 6o:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviço público responderão pelos danos que
seus
agentes,
nessa
qualidade,
causarem
a
terceiros,
assegurando o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
É suficiente, portanto, a ocorrência do
dano resultante da atuação administrativa, independentemente
de culpa (lato sensu), uma vez que a culpa (stricto sensu) ou o
dolo são apuráveis no que tange ao direito de regresso contra o
responsável. Essa é a responsabilidade objetiva do Estado.
No
que
tange
à
responsabilidade
subjetiva, todo aquele que cometer ato ilícito (violar direito e
causar dano a outrem), por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, fica obrigado a repará-lo, desde
que não tenha agido em legítima defesa ou, proporcionalmente,
no exercício regular de um direito reconhecido, ou a fim de
remover perigo iminente, nos limites do indispensável (CC, arts.
186 a 188 e 927, caput).
Tais
regras
aplicam-se,
nos
mesmos
termos, mesmo quando o dano seja exclusivamente moral (CC,
art. 186).
Nesses termos, “o autor de ato ilícito (CC,
arts. 186 e 187) terá responsabilidade subjetiva pelo prejuízo
que,
culposamente,
causou,
indenizando-o,
inclusive
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001903-24.2016.8.26.0477 Voto no 23089
ao/tcn
prejuízos advindos de infração a deveres familiares. Logo, seus
bens ficarão sujeitos à reparação do dano patrimonial e/ou
moral causado, e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos
responderão solidariamente pela reparação, por meio de seus
bens, de tal modo que ao titular da ação de indenização caberá
opção entre acionar apenas um ou todos ao mesmo tempo, e o
que pagar a indenização terá direito regressivo contra os demais
para reaver o que desembolsou.” (Maria Helena Diniz, Código
Civil anotado. 11. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 715).
Diferentemente
da
responsabilidade
objetivado do Estado, que está restrita apenas na modalidade
de condutas comissivas de seus agentes (a teor do já citado art.
37, § 6o da CF), nos casos de omissão da Administração
Pública, a responsabilidade é subjetiva e depende da apuração
de dolo ou de culpa, essas nas modalidades negligência,
imprudência ou imperícia.
A
distinção
entre
responsabilidade
objetiva do Estado, decorrente da ação de seus agentes, e a
verificada nas situações de danos causados pela omissão do
Poder Público (subjetiva), já foi firmada pelo Supremo Tribunal
Federal:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. DANO MORAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PÚBLICO E DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
ATO
OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: MORTE DE PRESIDIÁRIO POR
OUTRO
PRESIDIÁRIO:
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA:
CULPA PUBLICIZADA: FAUTE DE SERVICE. C.F., art. 37, § 6o.
I. - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco
administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do
dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo
causal entre o dano e a ação administrativa. II. - Essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001903-24.2016.8.26.0477 Voto no 23089
ao/tcn
responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo,
admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de
abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica
de direito público ou da pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público. III. - Tratando-se de ato
omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal
ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, numa de suas
três vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não
sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode
ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a faute
de service dos franceses. IV. - Ação julgada procedente,
condenado o Estado a indenizar a mãe do presidiário que foi
morto por outro presidiário, por dano moral. Ocorrência da faute
de service. V. - R.E. não conhecido.”
(RE 179147, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda
Turma, julgado em 12/12/1997, DJ 27-02-1998 PP-00018 EMENT
VOL-01900-03 PP-00589 RTJ VOL-00179-02 PP-00791)
Por seu turno, o ressarcimento do dano
material depende da existência de ato praticado pelo agente
público, bem como do nexo de causalidade.
Nesse sentido, já decidiu o C. Supremo
Tribunal Federal:
“Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem
(a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo
(omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade
causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha,
nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou
omissiva,
independentemente
da
licitude,
ou
não,
do
comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente
da responsabilidade estatal. Precedentes. O dever de indenizar,
mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder
Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109,
v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material
entre o comportamento do agente e o eventus damni, sem o que
se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da
obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001903-24.2016.8.26.0477 Voto no 23089
ao/tcn
(RE 481.110-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em
6-2-2007, Segunda Turma, DJ de 9-3-2007.).
A doutrina clássica já se debruçou sobre a
temática, salientando Celso Antonio Bandeira de Mello que:
“[...] já se referiu que a noção de Estado de Direito reclama a de
Estado responsável. Mencionou-se, outrossim, a verdade cediça
de que as condições em que o Poder Público pode produzir dano
são muito distintas das que ocorrem nas relações entre
particulares. O Estado detém o monopólio da força. O Estado
dita os termos de sua presença na coletividade, sem que os
administrados possam esquivar-se. O Estado frui do poder de
intervir unilateralmente na esfera jurídica de terceiros. O Estado
tem o dever de praticar atos em benefício de todos, os quais,
todavia, podem gravar especialmente a algum ou alguns dos
membros da coletividade. Por tudo isso, não há cogitar de culpa,
dolo ou infração do Direito quando comportamento estatal
comissivo gera, produz, causa, dano a alguém. Se houve conduta
estatal lesiva a bem jurídico garantido de terceiro, o princípio da
igualdade
inerente ao Estado de Direito
é suficiente para
reclamar a restauração do patrimônio jurídico do lesado.
Qualquer outra indagação será despicienda, por já haver
configurado situação que reclama em favor do atingido o
patrocínio do preceito da isonomia. [...]. Há determinados casos
em que a ação danosa, propriamente dita, não é efetuada por
agente do Estado, contudo é o Estado quem produz a situação da
qual o dano depende. Vale dizer: são hipóteses nas quais é o
Poder Público quem constitui, por ato comissivo seu, os fatores
que propiciarão decisivamente a emergência de dano. Tais
casos, a nosso ver, assimilam-se aos de danos produzidos pela
própria ação do Estado e por isso ensejam, tanto quanto estes, a
aplicação do princípio da responsabilidade objetiva.”
(Curso de direito administrativo. 25. ed., 2008, São Paulo:
Malheiros, p. 994-1.002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001903-24.2016.8.26.0477 Voto no 23089
ao/tcn
No presente caso, não há como se
imputar ao apelado uma conduta omissiva ensejadora de
reparação, seja por ato doloso, seja por ato culposo.
Foi muito bem o Juízo ao estabelecer que:
“Com efeito, as provas produzidas pelos documentos juntados
pela autora nos autos não comprovam se a lesão sofrida foi em
decorrência da queda do buraco como alegado.
Note que não há nenhum parecer médico atestando o que causou
a lesão sofrida, tampouco há foto do suposto buraco.
Ademais, ainda que tivesse, o que não foi demonstrado nesses
documentos, a testemunha arrolada pela parte autora ratificou
que a mesma se encontrava com uma criança de colo, o que
depreende-se que a autora não tinha visão de onde estava
pisando, de tal sorte que não restou comprovado o nexo de
causalidade do fato e a suposta conduta omissiva da ré, sendo
forçosa a improcedência da demanda..”.
Merece também destaque na r. sentença
que:
“Não se olvida que se a autora sofreu lesões físicas em
decorrência da queda no buraco, porém, esta contribui para o
evento danoso, vez que andava com uma criança no colo em via
pública (depreendendo-se não ter boa visão de onde estava
pisando e fora da faixa de pedestre, agindo com clareza
imprudência. Outrossim, não resta ao juízo, senão reconhecer a
improcedência da demanda.
Frise-se que decisão contrária ofenderia, a ver do juízo, entre
outros, os princípios da persuasão racional, dispositivo e
isonomia entre as partes.”.
Portanto, não restou demonstrado que o
fato decorreu de manifesta culpa da Administração, de modo
que a bem lançada sentença deve prevalecer, eis que deu o
correto desfecho ao caso, não havendo, por conseguinte, como
dar guarida à pretensão da apelante, que manifesta mero
inconformismo,
sem,
contudo,
demonstrar
de
maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001903-24.2016.8.26.0477 Voto no 23089
ao/tcn
contundente algum fato capaz de alterar a conclusão.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Em
razão
da
sucumbência
recursal,
majora-se a verba honorária total para 12% do valor da causa,
observada, contudo, a gratuidade processual, bem como o artigo
98, § 3o do Código de Processo Civil.
CAMARGO PEREIRA
Relator